Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701303-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FATIMA DAS GRACAS SILVEIRA, CEUSO OMAR SILVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se, na origem, de ação proposta por FATIMA DAS GRACAS SILVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e CEUSO OMAR SILVEIRA, na qual se pretendeu a obtenção de provimento jurisdicional que condene o primeiro réu a custear a internação psiquiátrica do segundo em ambiente especializado para tratamento de pessoas com problemas de dependência, visto alegar a autora fazer o réu, seu irmão, uso abusivo de álcool (ID 16810511). Inobstante tenha a decisão inaugural (ID16810519) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual deferiu a tutela provisória e determinou a internação compulsória em clínica de tratamento para dependência química, determinado a remessa dos autos ao Ministério Público, do cotejo atendo dos autos, percebe-se que isso não ocorreu. Dessa feita, considerando envolver a demanda, a priori, interesse de incapaz, na forma do art. 4o, II e/ou III do Código Civil, converto o julgamento do feito em diligência e determino o retorno dos autos eletrônicos à Secretaria do 2o Cartório Judicial Único, responsável pela movimentação processual do Juízo da causa, para que seja devidamente intimado o respectivo representante do parquet, oportunizando-lhe manifestar o que entender de Direito em relação ao caso em comento. Retornados os autos a esta instância revisora, e antes de nova conclusão a esta relatoria, determino à Secretaria da Turma que remeta os autos ao il. membro do Ministério Público que oficia junto a esta 6a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator